Tribunal: STF
Processo: RHC 217501
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO, CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 678.085/SC (e-doc. 46).  



    2. Consta dos autos que o recorrente Juliano Cardoso foi condenado a 29 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, ante o cometimento dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. II e IV (homicídio qualificado); 121, § 2º, incs. IV e V, c/c o 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado); 148, § 2º (sequestro e cárcere privado); e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código Penal. O recorrente Fábio Júnior Pontes, por sua vez, foi condenado a 14 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. IV e V, c/c o 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado) e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código Penal (e-doc. 3, p. 1-15).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, para redimensionar a pena do recorrente Juliano Cardoso para 28 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar erro material.



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.  



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta, em síntese, quanto ao recorrente Fábio, a inidoneidade da motivação que respaldou a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, uma vez considerados elementos inerentes ao tipo penal de homicídio. Reputa desproporcional o aumento de 1/2 na terceira fase do cômputo, para ambos os recorrentes, quanto ao crime de associação criminosa, apontando mais adequada a fração de 1/6.



    6. Requer a readequação das penas.



    7. O Ministério Público de Santa Catarina e a Procuradoria-Geral da República manifestam-se pelo não provimento do recurso (e-docs. 67 e 74).



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. No tocante ao pleito de readequação da pena-base, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base (1/6), para o recorrente Fábio, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta.



    11. Assim, não procede o argumento de terem sido utilizados elementos inerentes ao tipo penal. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, que a valoração negativa das circunstâncias do crime se deu a partir de elementos que desbordam daqueles inerentes aos tipos. Confira-se o seguinte trecho do acórdão de apelação:



    3.1.2 Crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado em face Paula Micheli Rodrigues (CP, art. 121, § 2º, IV e IV, c/c art. 14, II) 



    Na primeira fase, foram consideradas desfavoráveis ao réu as circunstâncias do crime, sob o fundamento de que "[...] deve ser pontuado que houve uma espécie de 'julgamento' entre o réu e outros envolvidos, realizado enquanto a vítima estava sob cárcere privado, em que se deliberou pela realização de sua morte, conforme relatado por ela em seus depoimentos, o que configura clara premeditação do delito [...]" (Evento 1131), elevando-se a pena-base em 1/6, fixando-a em 14 anos de reclusão. 



    O recorrente postulou a redução da pena basilar para o mínimo legal. 



    Sem razão. 



    Isso porque o planejamento do crime pelo agente é fundamento apto a elevar a pena-base, pois o apelante, na companhia dos demais membros da associação criminosa, realizaram uma reunião na presença da vítima, ocasião em que decidiram por tirar a vida vítima Paula. 



    Nesta circunstância, há necessidade de se valorar o grau de dolo ou de culpa que fogem ao simples alcance do tipo penal, que extrapolem o limite da intenção ou da previsibilidade, o que ficou suficientemente demonstrado pela premeditação do recorrente, o que reflete maior reprovabilidade. 



    Vejo, pois, que o fundamento da premeditação se denotou correto e justifica a elevação da reprimenda em razão das circunstâncias do crime. 



    A respeito, inclusive, recentemente o STJ decidiu que: " [...] a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal (EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 3/5/2017)" (STJ, HC n. 623819, Min. Félix Fisher, j. 02.02.2021).



    Logo, nos termos da sentença, mantenho a pena-base em 14 anos de reclusão. (...)” (e-doc. 4, p. 31; grifos nossos)



    12. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram, exemplificativamente, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado. Dosimetria. Pena-base. Tema não analisado pelas instâncias antecedentes. Impossibilidade de sua apreciação. Inadmissível dupla supressão de instância. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Vários vetores desfavoráveis considerados de forma conglobada para incrementar a pena-base (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências das infrações). Validade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.897-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PENA-BASE ELEVADA COM BASE NA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE SURPREENDEU A DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 6. Não há violação do princípio da correlação entre acusação e sentença na hipótese em que se confere nova capitulação jurídica aos fatos narrados pelo órgão acusatório. Inteligência do art. 383 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 199.135AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE ELEVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 214.971-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos)



    13. Relativamente à fração de aumento na terceira fase da dosimetria da pena de ambos os recorrentes, considerado o crime de associação criminosa, razão também não assiste à defesa. Em vista da majorante, a pena foi acrescida em 1/2. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, destacou, no que interessa, o seguinte:



    “3.1.4 Crime de associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único) 



    Na primeira fase, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 1 ano de reclusão. 



    Na fase intermediária, a reprimenda também não sofreu qualquer alteração. 



    Na última fase, não existem causas de diminuição de pena. Por outro lado, foi reconhecida a causa especial de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CP ("A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada "), o que resultou numa reprimenda em 2 anos de reclusão. 



    Aqui, destaco, contrário do que pretende a defesa e o Procurador de Justiça, inviável a adequação da majorante prevista no paragrafo único do art. 288 do CP, porquanto, consoante elucidado, os crimes praticados contra as duas vítimas foram graves, somada a forma de execução dos delitos, bem como a periculosidade dos réus. Assim, necessária maior repreensão, razão pela qual o Magistrado, com acerto, elevou a pena em 1/2 (um meio). 



    De mais a mais, Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, lecionam que na majoração deve preponderar "a causa que mais aumente, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP" (Código Penal Interpretado. 6ªEd. São Paulo: Atlas. 2008 p. 2.185).



    No mesmo sentido esta Câmara já julgou, ver: ACrim n. 0001531- 80.2011.8.24.0006, Des. Rui Fortes, j. 09.08.2016. 



    Desta feita, mantido o quantum de 1/2 utilizado para elevar a pena, a qual permanece em 2 anos de reclusão. (...)” (e-doc. 4, p. 34-35; grifos nossos)



    14. A esse respeito, constou do ato recorrido o seguinte:



    “Quanto ao delito de associação criminosa, houve fundamentação idônea para justificar o aumento em 1/2 em razão da causa de aumento prevista no art. 288, parágrafo único, do Código penal, destacando-se a gravidade concreta e a forma de execução dos delitos. (...).” (e-doc. 47, p. 8).



    15. Ante o quadro delineado, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que o aumento está lastreado em dados concretos que revelam maior reprovabilidade da conduta. Segundo as premissas adotadas nas instâncias antecedentes, os crimes foram praticados contra as duas vítimas foram graves, somada a forma de execução dos delitos, bem como a periculosidade dos recorrentes, o que justificou reprimenda mais severa.



    16. Ressalvadas as hipóteses em que há previsão legal de patamar fixo a ser observado em relação a uma causa de aumento, o Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a aplicação da pena, não estando o magistrado adstrito a frações de exasperação predefinidas para cada circunstância judicial desfavorável ou majorante. Eventuais balizas estipuladas em sede jurisprudencial têm o intuito de guiar minimamente a discricionariedade do julgador, sem, contudo, tarifar a individualização da pena. Esta, consoante o art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo-se o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator